Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-24.2020.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001317-24.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (RECORRENTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001317-24.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Vivo S/A

Recorrido(s):

Bruno Cesar Figueiredo Mamus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERICIA NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE MIGRAÇÃO DE PLANO DA MODALIDADE PÓS PAGO PARA CONTROLE NÃO ATENDIDO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS DO ANTIGO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONSTATADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há indícios de fraude na gravação, sendo o início da conversa realizada pelo atendimento digital da empresa, não apresentando cortes. Preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia de rejeitada.

Ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, uma vez que não apresentou nenhum número de protocolo e/ou reclamação administrativa no Procon, de modo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a parte Reclamada na
obrigação de proceder a migração da linha telefônica para o plano de 4GB, no valor de R$ 54,99 (...)
, pelo que RATIFICO a decisão liminar, com a ressalva dos critérios de aplicação da multa já mencionados no corpo da sentença;

b) DECLARAR
indevida a cobrança das faturas de janeiro a abril de 2020
,
pelo que a quantia paga indevidamente deverá ser restituída em dobro
, acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir de cada cobrança indevida e de juros de 1% a.m. a partir da citação.

c) CONDENAR

a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

d) CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento de multa pelo descumprimento da decisão judicial, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais)
, tornando-a definitiva.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.
”.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA/NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

A empresa Recorrente suscita a preliminar de complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica sob o argumento de que não seria possível identificar na gravação a data da “suposta contratação”.

No entanto, não há quaisquer indícios de fraude na referida gravação, visto que não existem cortes, sendo o início da conversa realizada pelo atendimento digital da empresa, razão pela qual não acolho a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

O caso em discussão se refere ao pedido de migração do plano pós pago VIVO PÓS 8GB para o plano VIVO CONTROLE 4GB que não foi atendido pela empresa de telefonia, sendo cobrado nas faturas seguintes o valor integral do plano pós pago.

Em relação a migração do plano e devolução em dobro dos valores indevidos pagos, a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo. Com isso, considero os fundamentos da sentença, como parte integrante deste julgamento, conforme se segue:

“Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamante comprova a solicitação da migração do plano, por meio da gravação telefônica id. 29895296. Na referida conversa, há a informação do número de protocolo: 20196843383727 (minuto 1’), bem como o registro da contratação do plano de 4GB no valor de R$ 54,99 (...) - (minuto 10’50’’) e a confirmação da solicitação pelo atendente, inclusive esclarecendo sobre a cobrança da fatura do mês seguinte, que seria pelo valor proporcional do plano antigo do dia 02 ao dia 10, mais o valor integral do novo plano (minuto 12’30’’).

Assim, não há dúvidas da contratação do novo plano de 4GB pelo valor de R$ 54,99 (...), sendo verossímeis as alegações autorais nesse ponto.
Verifica-se, também, que as faturas de janeiro e fevereiro de 2020 cobraram o valor de R$ 117,99 (...) relativo ao plano antigo de 8GB (id’s 29895313 e 29895318), demonstrando que a Reclamada não efetuou a migração do plano.

Segundo a parte Reclamante, essa situação continuou pelo menos durante os meses de março, abril, maio, julho, setembro e outubro do ano de 2020 (id’s. 33533833, 33533837, 33534192, 35140124, 41581559 e 41581563), mesmo após o ajuizamento da ação e duas decisões judiciais determinando a regularização do plano.

Cumpre ressaltar que a parte Reclamante admite a contratação do serviço de terceiros “NBA PREMIUM MENSAL” no valor de R$ 19,99 (...). Logo, entendo que a permanência da cobrança do valor do plano antigo caracterizou cobrança indevida, pois a parte Reclamante comprova o pedido de migração do plano, pedido que foi confirmado pelo atendente.

Como consequência, a parte Reclamante faz
jus
à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada nas faturas, com algumas ressalvas. O valor da fatura de janeiro/2020 deveria ser o proporcional ao uso do plano antigo entre os dias 02 e 10 de dezembro/2019 (total de 9 dias), o que perfaz a quantia de R$ 35,39 (...), correspondente ao valor do plano antigo, dividido por 30 dias e multiplicado proporcionalmente por 9 dias de uso.

A esse valor, acrescenta-se o correspondente aos serviços de terceiros contratados no valor de R$ 19,99 (...) e o valor integral do plano novo (R$ 54,99), somando a quantia total de R$ 110,37 (...), valor este que deveria ser o cobrado no mês de janeiro/2020. Desta maneira, o valor pago indevidamente nesse mês foi de R$ 27,61 (...). Nos meses subsequentes, o valor correto deveria ser de R$ 74,98 (...), correspondente ao plano novo e os serviços de terceiros.

No entanto, foram cobradas as seguintes quantias: R$ 137,98 (em fevereiro e março); R$ 146,65 (em abril); R$ 67,99 (em maio, julho e setembro); e R$ 74,99 (em outubro). À vista disso, veja-se que
somente nos meses de fevereiro, março e abril, permaneceram as cobranças indevidas,
perfazendo a quantia total indevidamente cobrada de R$ 197,67 (...).

Portanto, o Reclamante tem direito à restituição da quantia de R$ 225,28 (...) correspondente aos valores indevidamente cobrado nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2020. Essa quantia deverá ser reembolsada em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.”.

No tocante ao dano moral, o mero descumprimento contratual, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, ainda mais quando não restar demonstrado que o consumidor tentou solucionar o problema administrativamente pois não apresentou nenhum número de protocolo e/ou reclamação administrativa no Procon.

Assim, embora o fato narrado cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que devido ao seu grau impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por dano moral, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão da Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

parcial provimento
e excluo a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022